Tribunal: TJSP
Processo: 1005130-65.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de procedência. Apelo do banco. Ausência de contrato ou qualquer outro documento a comprovar que o autor avalizou contrato celebrado por terceiros. Ausência de provas aptas a comprovar a responsabilidade do requerente pela dívida. Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Negativação indevida. Sentença de procedência. Apelo do banco. Ausência de contrato ou qualquer outro documento a comprovar que o autor avalizou contrato celebrado por terceiros. Ausência de provas aptas a comprovar a responsabilidade do requerente pela dívida. Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II, do CPC/2015. Inexigibilidade. Danos morais. Aborrecimento. Ausência de negativação. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Precedentes. Condenação afastada. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.